Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. PRELIMINARES REJEITADAS

A. A de ilegitimidade passiva, suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto incumbe ao Distrito Federal, dentre os princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano, a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de estruturas viárias compatíveis com suas condições socioeconômicas (Lei Orgânica no 109, 10.8.2018). Logo, a delegação à empresa pública NOVACAP da execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado.

B. A de ilegitimidade passiva, suscitada pela NOVACAP, pois compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (Lei n. 5.861/72, Art. 1o).

II. MÉRITO:

A. Sinistro ocorrido em 03.12.2017, no viaduto da EPTG (altura do GUARÁ/DF), em que o segundo recorrido (PEDRO), na condução de motocicleta (HONDA CB 300 placa OVR 9362), de propriedade do primeiro recorrido (WENDER), teria “caído em enorme buraco existente na via, e não sinalizado. Ação anteriormente ajuizada (n. 0706371-89.2018), em que esta 3a Turma Recursal acolheu preliminar de ilegitimidade ativa (Acórdão n. 1159653), em razão da inexistência de prova da propriedade do automotor (CRLV ora colacionado aos presentes autos eletrônicos – ID 14866617).

B. No presente caso (falta de manutenção de vias públicas), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva (exceção ao Art. 37, § 6o, CF), decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).

C. Paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas (fotos do local do sinistro e avarias no veículo – Id 1486618, p.1/11; orçamentos – Id 14866619, p.1; Id. 14866620 – p.1; Id. 14866621 – p.1) evidenciam a inadequada manutenção da via, a qual apresentava “buraco” de grande dimensão. Ademais, não existia no local qualquer sinalização para alertar os condutores de veículos sobre os riscos decorrentes das más condições da via, tudo a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço.

D. Nesse quadro, resulta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo do primeiro requerente (conduzido pelo segundo requerente) e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, Acórdão n.952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.944767, DJE: 07/06/2016).

E. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas ao Distrito Federal (Lei no 9.289/96, Art. 4o, inciso I). Custas processuais pela NOVACAP. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.